Tribunal: STF
Processo: HC 269677
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.033.555/RJ (e-doc. 9).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos arts. 121, § 2º, incs. I, III, IV e VI, §2º-A, inc. I, e 213 do Código Penal (homicídio qualificado tentado e estupro). O juízo de primeira instância indeferiu pedido da defesa de realização de perícia (e-doc. 2).

3. Conforme salientado na petição inicial da presente impetração, o Tribunal de Justiça denegou a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de ilegalidade na decisão do juízo de primeira instância que indeferiu a prova pleiteada pela defesa. Pondera que o rito escalonado do Tribunal do Júri permite requerimento de diligências na fase do art. 422 do CPP, além de que “o sistema brasileiro adota o princípio da busca da verdade dos fatos, podendo o magistrado ouvir testemunhas arroladas fora do prazo, reinquirir o acusado, até mesmo em instâncias superiores”. Afirma inexistir preclusão quanto a produção da prova pericial, sendo que o mero interstício de 7 anos não é capaz de apagar os vestígios dos materiais que se encontram acautelados.

5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo até o julgamento da presente impetração. No mérito, requer seja determinada “a realização de perícia papiloscópica, análise de vestígios de material genético e tipagem sanguíneas presentes nas lâminas das duas facas e da tesoura que seriam os objetos recolhidos e acautelados pela polícia no ICCE Sede”.

É o relatório.

Decido.

6. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, sendo impossível consulta ao teor no sítio eletrônico correspondente. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

7. A par desse aspecto, verifico que as alegações defensivas de ilegalidade do indeferimento de produção de prova já foram objeto de análise por esta Corte no âmbito do HC nº 252.867/RJ, transitado em julgado em 17/05/2025.

8. Apesar de tratarem-se de atos coatores diferentes, veiculam-se iguais pedido e causas de pedir: reconhecimento da ilegalidade do indeferimento da produção de prova, com a consequente determinação de realização de perícia nos objetos apreendidos.

9. Ainda que, na presente impetração, o ato coator tenha examinado a controvérsia sob o enfoque do reconhecimento de que a pronúncia quanto ao crime de estupro teria se fundamentado exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, e que, no Habeas Corpus nº 252.867/RJ, tenha sido analisada a questão relativa aos fundamentos adotados para o indeferimento da produção de prova pericial, verifica-se que a parte impetrante, neste writ, limita-se a renovar o pleito anteriormente deduzido.

10. Com efeito, vale-se de idêntica argumentação e, inclusive, de petição inicial substancialmente igual àquela já apreciada, o que inviabiliza o conhecimento do novo habeas corpus por evidente repetição de objeto.

11. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 

12. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator